Tribunal: TJSP
Processo: 2220678-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Decisão que rejeitou pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Reforma da decisão. Inteligência do art. 85, §1o, do CPC/15. Verba que é devida na hipótese de créditos sujeitos ao regime de requisição de pequeno valor, ainda quando não apresentada impugnação. Precedentes do STF, STJ e deste Tribunal de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Decisão que rejeitou pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Reforma da decisão. Inteligência do art. 85, §1o, do CPC/15. Verba que é devida na hipótese de créditos sujeitos ao regime de requisição de pequeno valor, ainda quando não apresentada impugnação. Precedentes do STF, STJ e deste Tribunal de Justiça. Decisão reformada.
Recurso provido.